Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708958-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: VALÉRIA RODRIGUES BOLOGNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de revisão do benefício previdenciário complementar pago à autora pela instituição ré, em virtude da constatação de erro material no cálculo do benefício, bem assim quanto à possibilidade de desconto do débito apurado pelo recebimento indevido e se tal revisão, acaso ilegal, dá ensejo a compensação a título de danos morais; 2. Sendo a relação de trato sucessivo, o prazo prescricional não atinge o fundo de direito, mas, apenas, as parcelas recebidas fora do marco temporal legalmente previsto. Deste modo, a prescrição não interfere no direito da ré em revisar o benefício previdenciário quanto aos efeitos futuros; 3. Não há, na espécie, redução do benefício previdenciário, mas, tão somente, adequação do montante recebido pela autora àquilo que lhe é efetivamente devido, considerando a constatação de erro material no cálculo do benefício; 4. O sistema de previdência complementar, previsto no art. 202 da Constituição Federal e disciplinado pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001, foi concebido com a finalidade de constituir reservas financeiras, segundo as contribuições de participantes e patrocinador, que assegurem o pagamento dos benefícios oferecidos. Devida a revisão do benefício quando o valor recebido diverge do quanto efetivamente devido; 5. O equacionamento do deficit, na forma da legislação de regência, tem por objetivo restabelecer as reservas do fundo de previdência, com o fim de garantir que os compromissos com os beneficiários sejam cumpridos. 5.1. O caso dos autos cuida, tão somente, de mera adequação do benefício da autora ao patamar devido; 6. Ainda que se admita a possibilidade de revisão do benefício previdenciário para que seu valor coincida com a reserva matemática especificamente formada, descabe a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, ante a natureza alimentar da verba; 7. O caso dos autos não revela afronta direta e relevante aos direitos de personalidade da autora, notadamente porque, ainda que não se admitida a repetibilidade dos valores recebidos, afigura-se legal e adequada a revisão do benefício previdenciário, face a constatação de pagamento incompatível; 8. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 18, e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, alegando que tendo a recorrida recebido valor superior ao devido, deve restituí-lo, sob pena de afronta à fonte de custeio; c) artigo 884 e seguintes do Código Civil, asseverando que o recebimento indevido sem que tenha contribuído para tanto acarreta prejuízos aos demais participantes do plano e enriquecimento sem causa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 18, e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017